Tribunal: TJSP
Processo: 2222973-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento - CDA – Execução Fiscal – IPTU – Processo distribuído à E. 14° Câmara de Direito Público que, acolhendo a tese de prevenção deste Relator abordada pelo Advogado da agravante, entendeu estar preventa essa E. 18° Câmara de Direito Público em face de recurso de agravo de instrumento anteriormente distribuído, envolvendo as mesmas partes – Descabimento – Inexistência de

Ementa:
Agravo de Instrumento - CDA – Execução Fiscal – IPTU – Processo distribuído à E. 14° Câmara de Direito Público que, acolhendo a tese de prevenção deste Relator abordada pelo Advogado da agravante, entendeu estar preventa essa E. 18° Câmara de Direito Público em face de recurso de agravo de instrumento anteriormente distribuído, envolvendo as mesmas partes – Descabimento – Inexistência de identidade entre diversos débitos fiscais – Prevenção não caracterizada – Precedentes jurisprudenciais – Suscita-se o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, perante a Colenda Turma Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entre esta 18a e a 14a Câmaras de Direito Público, para as deliberações necessárias, tendentes à fixação da competência para o julgamento do presente recurso.